Tribunal: TJDFT
Processo: 0755406-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0755406-22.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 257440931 dos autos originários n. 0762382-42.2025.8.07.0001) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que a ré, aqui agravante, autorizasse e custeasse, integralmente, o procedimento cirúrgico denominado “cirurgia videolaparoscópica diagnóstica e citorredutora completa (debulking)”, agendado para 20/11/2025, bem como todos os procedimentos acessórios e materiais (OPME) requeridos pela equipe médica da parte autora. A agravante, inicialmente, requer retificação do polo passivo, ao argumento de que a operadora efetivamente contratada pela agravada é a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, e não a SULAMÉRICA SERVIÇOS DE SEGURO SAÚDE LTDA, conforme consta na inicial. Alega que não houve negativa indevida de cobertura, mas apenas a autorização do procedimento principal e de todos os seus tempos cirúrgicos, enquanto os demais procedimentos foram considerados pela auditoria médica como etapas integrantes daquele já autorizado, inexistindo obrigatoriedade de autorização separada. Ressalta que os materiais OPME solicitados são classificados como “NEA” – não exigem autorização prévia – sendo submetidos à auditoria somente na fase de faturamento. Sustenta, também, que a única negativa efetiva incidiu sobre o procedimento 31102506 (ureterólise laparoscópica unilateral), o qual não está incluído no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, conforme RN no 465/2021, não havendo, portanto, cobertura contratual ou regulatória obrigatória. Esclarece que “a operadora procedeu à reanálise integral de todos os procedimentos solicitados, autorizando-os na totalidade, com exceção do procedimento 31102506 – Ureterólise laparoscópica unilateral, o qual permanece indeferido por motivo exclusivamente regulatório”, porquanto não previsto no rol da ANS. Defende que a decisão agravada deve ser reformada, porquanto desconsidera os critérios estabelecidos pela legislação aplicável ao setor de saúde suplementar, bem como as cláusulas contratuais que limitam a cobertura aos procedimentos previstos no rol da ANS. Afirma que o procedimento em questão não foi incluído na cobertura obrigatória em razão da inexistência de evidência científica suficiente, nos termos do Parecer Técnico no 34/2021 da ANS. Sustenta, ademais, que a Lei no 14.454/2022 não afasta a necessidade de demonstração de requisitos específicos, como a eficácia do tratamento à luz da ciência baseada em evidência, ou recomendação da Conitec ou de órgão internacional renomado, requisitos não preenchidos pela parte autora. Declara que “não foi apresentado nenhum relatório médico que comprovasse efetivamente a urgência no presente caso (como por exemplo, risco iminente de morte, conforme indica a norma do CFM), não havendo com isso justificativa para a desconsideração” desse quadro. Aponta o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão recorrida, bem assim a necessidade de caução e de ampliação do prazo de cumprimento da medida liminar deferida. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão, a exclusão ou redução da multa, a fixação de caução e a fixação de prazo para cumprimento da liminar em 15 dias. É o relatório. Decido. Não conheço do pedido de exclusão ou redução da multa por descumprimento da medida liminar deferida, haja vista que na r. decisão recorrida não fora fixada astreinte (id. 257440931 – p. 2/3, no processo de origem). Ademais, o pedido de retificação do polo passivo da demanda deve ser dirigido ao juízo originário, não podendo ser examinado diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal, bem assim por não constituir objeto deste recurso. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada. A propósito, a tutela provisória de urgência foi deferida na origem para determinar à agravante autorização e custeio do tratamento médico prescrito, agendado para 20/11/2025, às 6h, o que já teria sido autorizado pelo plano de saúde, sinalizando inutilidade da liminar recursal pleiteada. De todo modo, na dúvida, já que ainda não consta a realização do tratamento, examino o pedido liminar. A agravada, atualmente com 49 anos e beneficiária do plano de saúde da agravante, é portadora de neoplasia de comportamento incerto do ovário (CID-10: D39.1). Nesse cenário, a médica assistente prescreveu, em regime de urgência, a “cirurgia videolaparoscópica diagnóstica e citorredutora por suspeita de neoplasia de ovário”. De acordo com o relatório médico (id. 257441513 na origem), “O procedimento proposto visa à confirmação diagnóstica, estadiamento completo e ressecção da doença macroscópica, conforme as melhores práticas oncológicas. A complexidade do caso e o risco de envolvimento intestinal justificam a necessidade de instrumentais avançados (grampeadores, LigaSure, drenos e trocaters específicos), garantindo segurança e eficiência cirúrgica.” Ainda segundo relatório médico (id. 257441517 na origem), “A paciente encontra-se em investigação por lesão expansiva pélvica de provável origem ovariana esquerda, associada a achados suspeitos em ressonância magnética (lesão anexial complexa com septações, parede espessa e componente sólido), elevação de marcadores tumorais (CEA e CA 19-9), dor pélvica, aumento de volume abdominal e possibilidade de disseminação peritoneal inicial. O conjunto desses achados é altamente sugestivo de neoplasia epitelial de ovário, doença de comportamento agressivo e de rápida evolução. Trata-se, portanto, de uma urgência oncológica eletiva, em que o atraso no tratamento tem impacto direto e negativo no prognóstico.” (grifado) Infere-se dos autos que o tratamento prescrito engloba uma série de procedimentos e materiais. Embora a agravante tivesse autorizado o procedimento cirúrgico em si e alguns materiais, negou a cobertura da “ureterolise laparoscopica unilateral” (código 31102506), sob a justificativa de que não constaria do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (id. 257441518 na origem). No caso, o juízo originário deferiu a liminar, visto que a autora “anexou aos autos o relatório médico, com a solicitação dos procedimentos e material vindicados nos autos, bem como a negativa da parte ré em custeá-los em sua totalidade” e “o perigo de dano é latente, pois a parte autora necessita dos procedimentos e materiais nos estritos termos solicitados pelo médico que o assiste, sob pena de agravamento de seu estado clínico” (id. 257440931 – p. 2 na origem). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não cabe negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento e acompanhamento da saúde do segurado, especialmente durante o tratamento oncológico. Ademais, a agravante não demonstrou qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do exame prescrito ao beneficiário. Afinal, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravada, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Aliás, diferentemente do que defende a agravante, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos eventuais danos causados. Ademais, nada justificação dilação do prazo de cumprimento da liminar. Seja porque a própria agravante alega que já teria cumprido a decisão. Seja porque a simples autorização de procedimentos a serem realizados pela equipe médica hospitalar não demanda diligências complexas. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrentes dos efeitos imediatos da decisão. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator